Tribunal: CARF
Processo: 18470.726134/2017-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-11-05

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.726134/2017-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.938 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de agosto de 2020
Recorrente
GERALDO COURA DE ARAUJO LIMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
INTIMAÇÃO. FALTA OU IRREGULARIDADE. COMPARECIMENTO.
EFEITO.
O comparecimento do administrado supre a falta ou irregularidade na
intimação.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2012
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. AUSÊNCIA DE ERRO.
Tendo o contribuinte simplesmente deixado de informar o constante em
Comprovante de Rendimentos Pagos e de Imposto sobre a Renda Retido na
Fonte fornecido pela fonte pagadora, não se está diante da hipótese veiculada
na Súmula CARF n° 73.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Matheus Soares Leite, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Rodrigo
Lopes Araújo, Andrea Viana Arrais Egypto, André Luís Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.726134/2017-30
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.938 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.726134/2017-30

Relatório Inicialmente, destaco que apreciei apenas o presente processo no
18470.726134/2017-30 (item 46 da Pauta) e que, nos termos do § 2o do art. 47 do Anexo II à
Portaria MF 343, de 9 de junho de 2015, ele será paradigma para o julgamento dos processos
constantes dos itens 47 a 49 da Pauta. Logo, os números das folhas especificados no Relatório e
Voto se referem ao paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 60 e 65) interposto em face de decisão da 1a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande (e-fls.
50/54) que, por unanimidade de votos, julgou improcedente impugnação contra Notificação de
Lançamento (e-fls. 04/08), no valor total de R$ 9.174,07, referente ao Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física (IRPF), ano-calendário 2012, por omissão de rendimentos recebidos de pessoas
jurídicas informado em Declaração do Imposto de Renda na Fonte - Dirf (75%), cientificada em
19/07/2017 (e-fls. 10). Na impugnação (e-fls. 02), em síntese, se alegou tentativas de
agendamento e inexistência de omissão.
Diante da Impugnação a sustentar o lançamento antes do transcurso do prazo de
intimação para a exibição dos documentos e a apresentação dos documentos a revelar
inexistência de omissão, foi emitido Despacho Decisório (e-fls. 39/43) mantendo a Notificação
de Lançamento em razão de os valores informados em DIRF para o contribuinte e dependente
corroborarem o valor do aluguel contratado e o comprovante de rendimentos, tendo o Acórdão
de Impugnação acolhido estes argumentos (e-fls. 50/54).
Intimado do Acórdão de Impugnação (Aviso de Recebimento com campos em
branco e-fls. 56/57), o contribuinte protocolou em 11/07/2019 impugnação (e-fls. 60)
sustentando que a fonte o induziu em erro ao enviar o informe anual exercício de 2013, ano-
calendário 2012, inferior aos rendimentos creditados no período, tendo agido de boa fé, a atrair a
Súmula CARF n° 73.
Em 12/07/2019, foi protocolado recurso voluntário informando que a decisão
foi cientificada em 14/07/2019 (sic), sendo tempestivo o recurso, e que caiu em malha por ser
locador ao lado de sua mulher (dependente na declaração), tendo a fonte pagadora ao dividir
entre ambos o valor anual percebido, o induzido a erro, devendo ser observada a Súmula n° 73
do CARF.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Os campos destinados à formalização da ciência do Aviso de
Recebimento referente ao Acórdão de Impugnação estão em branco. Logo, o comparecimento
supre a irregularidade (Lei n° 9.784, de 1999, arts. 26, §5°, e 69), devendo o recurso voluntário
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.938 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.726134/2017-30

ser considerado como tempestivo, tendo a petição do dia 12/07/2019 (e-fls. 65) apenas melhor
desenvolvido os argumentos da petição do dia 11/07/2019 (e-fls. 60) e asseverado tratar-se de
recurso e não de impugnação. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento
do recurso voluntário.
Mérito. Na impugnação, o recorrente sustentou não haver omissão. No recurso,
reconhece a omissão e invoca Sumula CARF n° 73, uma vez que a fonte pagadora dividiu entre
o recorrente e sua dependente o valor anual da locação, induzindo-o a erro.
A argumentação não prospera. Primeiro, porque o argumento não foi veiculado na
impugnação, tendo se operado a preclusão (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 17). Segundo,
porque o contrato de aluguel revela que o recorrente e a esposa eram os locadores do imóvel para
a fonte pagadora (e-fls. 28), sendo admissível a divisão entre ambos do montante total pago, e a
Declaração de Ajuste Anual (DAA) conjunta veiculou apenas a metade dos aluguéis pertinentes
ao recorrente, omitindo-se em relação à parcela da esposa (e-fls. 41), mas a fonte pagadora
apresentou DIRFs para ambos a informar a metade do valor total para cada um dos cônjuges (e-
fls. 41) e o próprio recorrente carreou aos autos desde a impugnação o Comprovante de
Rendimentos Pagos e de Imposto sobre a Renda Retido na Fonte emitido em 20/02/2013 relativo
à esposa (e-fls. 13), sendo que o lançamento se deu justamente pela omissão dos rendimentos da
dependente (e-fls. 06).
Logo, de plano, não se verifica indução ao erro, eis que o contribuinte tinha o
Comprovante em nome da esposa emitido pela fonte pagadora, mas não informou os
rendimentos da dependente na DAA conjunta, restando declarados apenas os rendimentos por ele
auferidos em face da mesma fonte pagadora. Portanto, a situação em tela não se amolda à tratada
na Súmula n° 73 do CARF:
Súmula CARF no 73
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por
informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa
de ofício.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no CSRF/04-00.409, de 12/12/2006 Acórdão no CSRF/04-00.089, de
22/09/2005 Acórdão no CSRF/01-05.049, de 10/08/2004 Acórdão no CSRF/01-05.032,
de 09/08/2004 Acórdão no 2801-00.239, de 21/09/2009.
A análise dos Acórdãos Precedentes em questão revela que o erro de
preenchimento pressupõe a declaração do rendimento como isento com lastro em Comprovante
de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte emitido pela fonte
pagadora, como podemos constatar:
Acórdão no CSRF/04-00.409, de 12/12/2006
MULTA DE OFICIO - DADOS CADASTRAIS - O lançamento efetuado com dados
cadastrais espontaneamente declarados pelo contribuinte que, induzido pelas
informações prestadas pela fonte pagadora, incorreu em erro escusável no
preenchimento da declaração, não comporta multa de ofício.
(...) Voto (...)
Analisando os autos, entendo pela exclusão da penalidade, vez que o contribuinte,
espontaneamente, decorou os rendimentos não os ocultando da Receita Federal.
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.938 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.726134/2017-30

É certo, também, que os referidos rendimentos, inobstante declarados indevidamente
com não tributáveis, constituíam elementos cadastrais da repartição e não foram
apurados através de procedimentos fiscais e sim confessados pelo beneficiário, como se
verifica às fls. 34: R$ 20.579,64 (rendimentos isentos) - R$ 71.02 (Pasep) = R$
20.508,62 (rendimento omitido apurado).
Nao bastasse, a fonte pagadora, através do Oficio n°. 009/DG/342, de 25 de maio de
1998 (fls. 18/20), dirigido ao Ilmo. Sr. Secretário da Receita Federal, reconheceu que
induziu o contribuinte a praticar o erro, perfeitamente escusável, no preenchimento de
sua declaração, nâo se vislumbrando nenhum tipo de fraude ou sonegação, conforme se
depreende de trecho da missiva:
Acórdão no CSRF/04-00.089, de 22/09/2005
MULTA DE OFÍCIO - DADOS CADASTRAIS - O lançamento efetuado com dados
cadastrais espontaneamente declarados pelo contribuinte que, induzido pelas
informações prestadas pela fonte pagadora, incorreu em erro escusável no
preenchimento da declaração, não comporta multa de ofício.
(...) Voto Vencedor (...)
Em que pese o respeito que dedico à ilustre relatora, vou me permitir divergir de seu
posicionamento, isto porque, à exemplo da Câmara recorrida, também sou pela exclusão
da penalidade, vez que o contribuinte, espontaneamente, declarou os rendimentos não os
ocultando da Receita Federal.
É certo, também, que os referidos rendimentos, inobstante declarados indevidamente
com não tributáveis, constituíam elementos cadastrais da repartição e não foram
apurados através de procedimentos fiscais e sim confessados polo beneficiário.
Não bastasse, a fonte pagadora através do formulário "informe de rendimentos", alocava
os valores como isentos e não tributáveis e, com isto, induzia o contribuinte a praticar o
erro, perfeitamente escusável, no preenchimento de sua declaração, não se
vislumbrando nenhum tipo de fraude ou sonegação.
Acórdão no CSRF/01-05.049, de 10/08/2004
MULTA DE OFICIO - DADOS CADASTRAIS - O lançamento efetuado com dados
cadastrais espontaneamente declarados pelo contribuinte que, induzido pelas
informações prestadas pela fonte pagadora, incorreu em erro escusável no
preenchimento da declaração, não comporta multa de ofício.
(...) Voto (...)
Sou pela exclusão da penalidade, vez que o contribuinte, espontaneamente, declarou os
rendimentos não os ocultando da Receita Federal, como pode ser comprovado pelas
declarações de rendimentos apresentadas.
Portanto, os referidos rendimentos, inobstante declarados indevidamente com não
tributáveis, constituíam elementos cadastrais da repartição e não foram apurados através
de procedimentos fiscais e sim confessados pelo beneficiário.
Não bastasse, a fonte pagadora através do formulário "informe de rendimentos" (fls.
52/53), alocava os valores como isentos e não tributáveis e, com isto, induzia o
contribuinte a praticar o erro, perfeitamente escusável, no preenchimento de sua
declaração, não se vislumbrando nenhum tipo de fraude ou sonegação.
Acórdão no CSRF/01-05.032, de 09/08/2004
MULTA DE OFÍCIO - DADOS CADASTRAIS - O lançamento efetuado com dados
cadastrais espontaneamente declarados pelo contribuinte que, induzido pelas
informações prestadas pela fonte pagadora, incorreu em erro escusável no
preenchimento da declaração, não comporta multa de ofício.
(...) Voto (...)
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.938 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.726134/2017-30

Sou pela exclusão da penalidade, vez que o contribuinte, espontaneamente, declarou os
rendimentos não os ocultando da Receita Federal, como pode ser comprovado pelas
declarações de rendimentos apresentadas.
Portanto, os referidos rendimentos, inobstante declarados indevidamente com não
tributáveis, constituíam elementos cadastrais da repartição e não foram apurados através
de procedimentos fiscais e sim confessados pelo beneficiário.
Não bastasse, a fonte pagadora através do formulário "informe de rendimentos” (fls
66/68), alocava os valores como isentos e não tributáveis e, com isto, induzia o
contribuinte a praticar o erro, perfeitamente escusável, no preenchimento de sua
declaração, não se vislumbrando nenhum tipo de fraude ou sonegação.
Acórdão no 2801-00.239, de 21/09/2009
MULTA DE OFÍCIO. CONTRIBUINTE INDUZIDO A ERRO PELA FONTE
PAGADORA;
Nào comporta multa de ofício o lançamento constituído com base em valores
espontaneamente declarados pelo contribuinte que, induzido pelas informações
prestadas pela fonte pagadora, incorreu em erro escusável no preenchimento da
declaração de rendimentos.
(...) Voto Vencedor (...)
A contribuinte pede a exclusão da multa de ofício sob o argumento de que confeccionou
sua declaração de acordo com as informações recebidas da fonte pagadora.
De fato, da análise dos autos, infere-se que a contribuinte foi induzida a erro pela fonte
pagadora, a qual fez constar no informe de rendimentos, como isentos ou não
tributáveis, os valores aqui discutidos, o que a levou a declará-los como tal. Assim,
como pleiteado, deve ser exigido da contribuinte tão-somente o imposto e os encargos
de moía, dispensando-a do recolhimento da multa de ofício, tendo em vista que o
rendimento foi informado em sua declaração, ainda que de forma equivocada.
Reitere-se, no presente caso concreto, que a fonte pagadora, amparada pelo
contrato de aluguel (e-fls. 28/37), emitiu corretamente o Comprovante de Rendimentos em nome
da dependente e a indicar os valores para ela devidos e pagos (e-fls. 13, 62 e 66), sendo que foi
justamente esse valor o omitido da declaração conjunta (e-fls. 40/41) e o apontado pela
fiscalização como o não declarado em nome da dependente na declaração conjunta (e-fls. 06).
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital